Tribunal: STF
Processo: ARE 1487739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1308. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. O caráter meramente infringente dos presentes embargos declaratórios fica evidenciado por sua conclusão: “requer o embargante que sejam recebidos e conhecidos os presentes embargos com o total provimento dos mesmos, sendo sanada a omissão e obscuridade constante no acórdão proferido, atribuindo efeitos infringentes para ser reconhecido que a discussão do direito do professor contratado ao recebimento do piso da categoria é de caráter infraconstitucional”.



    4. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considerou que o RE propõe matéria constitucional relevante, o que não pode ser revisto na via dos embargos aclaratórios.



    5. Embargos de declaração rejeitados.